Tribunal: STF
Processo: RE 90545
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
Recurso extraordinário. Locação. Valor da caus. Regimento Interno do STF, art. 308, inc. V e VIII. - Inocorrente ofensa constitucional e inacolhida a argüição de relevância, não é admissível o recurso extraordinário, por se tratar de causa de alçada e referente à locação (RISTF, art. 308, inc. V e VIII). Recurso extraordinário não conhecido.